Tribunal: CARF
Processo: 10320.001801/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001801/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
J R ABREU RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação tributária apresentar a GFIP com informações
incorretas nos dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.108.087-8 (fls. 02/04), relativo a multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), por ter a empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciária.
A auditoria fiscal confeccionou planilhas pormenorizando os valores integrantes
da autuação, anexos I, II e III (fls. 15/57), devendo ser observado que não houve ocorrência de
circunstância agravante ou reincidência.
A contribuinte impugnou o lançamento (fls. 67 e ss), sendo que a DRJ/FOR
determinou (fls. 198/202) a baixa dos autos à origem para a lavratura de termo de sujeição
passiva solidária face à empresa F. Launde Rodrigues & Cia Ltda., o que foi efetuado (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001801/2008-99
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.482 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001801/2008-99

204/210), dando ensejo à interposição de impugnação também por parte dessa responsável (fls.
212 e ss).
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
241/259), oportunidade em que foi excluída a F. Launde Rodrigues & Cia Ltda. do polo passivo
da obrigação, e exonerados R$ 121.489,00, sendo R$ 75.293,40 por conta da nulidade material
do lançamento atinente aos levantamentos AFE e PRA, e R$ 46.196,50 por conta da aplicação da
retroatividade benigna nas competências 07/2003 a 02/2004.
Também foi determinado que, quando do retorno dos autos à origem, fossem, em
síntese, aplicados os critérios de aferição de retroatividade benigna para as competências
03/2004 a 12/2008, considerando-se as autuações relativas às obrigações principais. A decisão
exarada teve a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Constitui infração à legislação providenciaria apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
VINCULAÇÃO. LANÇAMENTO. ONEROSIDADE ELEVADA.
A atividade de lançamento tributário é estritamente vinculada conforme art. 3o da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Não há previsão
legal para dispensa do credito tributário regularmente constituído sob alegação de
onerosidade elevada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. CTN
Prescreve o Art. 149, VII, do CTN que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro cm
beneficio daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei. Não há grupo econômico sem existência real de, pelo menos, duas empresas
distintas.
LANÇAMENTO. ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS.
Prescreve o art. 333, I do Código de Processo Cível, legislação de caráter subsidiário ã
seara fiscal, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito. No caso do lançamento tributário, cabe a Autoridade Fiscal a tarefa de provar a
ocorrência do fato gerador.
RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA MULTA
MENOS GRAVOSA.
A penalidade aplicável à conduta de efetuar a declaração em GFIP com omissão de
fatos geradores sofreu alteração pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.
Para apuração da penalidade menos gravosa por força da retroatividade benigna,
estatuída no CTN, art. 106, II, "c", relativamente à multa prevista no revogado art. 32, §
5o, deve-se:
1) quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar tributo), compará-la com a nova multa do art.
32-A, inciso I, da Lei 8.212, de 1991;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.482 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001801/2008-99

2) quando houver sido aplicada em conjunto com a multa de mora estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, cotejar as duas multas com penalidade pecuniária do
art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações.
A comparação entre a sistemática de multas da legislação anterior e as novas regras
estabelecidas pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, com a finalidade de apurar a multa menos gravosa ao contribuinte, deverá
ser efetuada no momento do pagamento, parcelamento ou do ajuizamento da execução
fiscal, conforme estabelece o art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de
4.12.2009.
O recurso voluntário foi interposto em 23/12/2010 (fls. 284/286), sendo nele
arguido, em síntese, que o acórdão está “inflado de ambiguidade”, é obscuro e contraditório,
permitindo duas interpretações quanto ao valor a ser pago, devendo ser explicado também como
se chegou inicialmente ao valor de R$ 188.233,50.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem, a titulo de amparo para o recurso interposto, assim se exprimiu a
interessada (fl. 178):
Demonstrou-se que o valor devido deste crédito é R$ 66.744,50 (doc.01), tendo em
vista a nulidade material (exonerar R$ 75.293,40) e a aplicação benigna nas
competências 07/2003 a 02/2004 (exonerar: R$ 46.195,60), fls. 02 (doc. 02). Porém
cabe ressaltar, que, nas fls. 19, deste acórdão, foi ressaltado o seguinte: "MANTER
parcialmente o crédito tributário, cm relação à J.R ABREU RODRIGUES, no valor de
R$ 112.940,10.
Nota-se claramente que a decisão ora recorrida está inflada de ambigüidade, pois a
mesma permite duas ou mais interpretações quanto ao valor a ser pago pelo Recorrente.
Do mesmo modo está presente a obscuridade, pois não há clareza na redação do voto,
de modo que não é possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão
no que tange ao valor.
Percebe-se que a contradição também está presente, em virtude das afirmações da
decisão se colidirem, ou seja, tal fato está demonstrado entre a motivação e a conclusão.
Não assiste razão à recorrente.
Salta aos olhos que ela se confundiu, pois o trecho a que se refere como
justificativa para a suposta ‘contradição’ no julgamento, constante à fl. 19 da decisão (fl. 259),
foi colhido da declaração do redator do voto vencido, não do voto condutor do acórdão.
Importa esclarecer à interessada que tal declaração tem a natureza de registro do
entendimento daquele julgador, não produzindo efeitos sobre a decisão final do Colegiado, bem
circunstanciada no dispositivo do acórdão (fl. 242):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento:
a) por unanimidade de votos, em julgar procedente em parte a impugnação da J R Abreu
Rodrigues, procedente a da F.Launé Rodrigues & Cia Ltda, exonerar R$ 75.293,40 por
conta da nulidade material dos lançamentos constantes nos levantamentos AFE e PRA e
excluir a empresa F. Launé Rodrigues & Cia Ltda, CNPJ 05.531.514/0001-97, do pólo
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.482 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001801/2008-99

passivo do presente crédito; e b) por maioria de votos, exonerar RS 46.195,60 por conta
da aplicação da retroação benigna nas competências 07/2003 a 02/2004, remanescendo,
ao final, o credito tributário no valor de R$ 66.744,50 (Al DEBCAD 37.108.087-8), nos
termos do relatório e voto do relator que passam a integrar o presente julgado. Vencido
o julgador Marcus Augustus Sabóia Rattacaso (presidente), nos termos em que declarou
o seu voto. Também declarou seu voto o julgador Marcos Henrique Gomes Leite.
Estando tal acórdão em consonância com os termos da fundamentação, inexiste,
por conseguinte, contradição, obscuridade ou ambiguidade na contestada.
Assinale-se, ainda, que é perfeitamente possível chegar ao valor original do
lançamento no montante de R$ 188.233,50, verificando-se os dispositivos legais que respaldam
a autuação – fl. 02, e aplicando-os aos fatos em apreço, o que está minuciado no “Relatório
Fiscal” de fls. 12/13, e, especialmente, no “Relatório de Aplicação de Multa” e respectivos
Anexos, às fls. 14 e ss.
Por outro lado, a menção ao art. 65 da Lei 9.784/99 - “Art 65. Os processos
administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, apedido ou de
oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento da sanção. – é de todo descabida, pois não ocorreu qualquer agravamento da
sanção em decorrência do contencioso, mas sim, exoneração parcial do gravame tributário como
consequência da decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital